Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, que, em ação indenizatória, julgou procedente, em parte, o pedido reconvencional para condenar a reconvinda ao pagamento de indenização por dano moral em favor da segunda reconvinte no valor de R$ 5.000,00, acrescido de juros pela SELIC desde a data do evento danoso, 3/1/2021, e correção monetária pelo IPCA entre a data do evento danoso e a data da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a definir se a reconvinda deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral ao reconvinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante alega que suportou ofensa à sua integridade física e à sua saúde, por unhadas da parte contrária em sua face e membros inferiores, atestadas no exame de Corpo de Delito e que seu filho e sua esposa presenciaram toda a discussão.
4. Da análise das provas que confirmam a dinâmica dos fatos, evidencia-se que a discussão se iniciou entre a autora e a segunda reconvinte (genitora do apelante), e que ao intervir em defesa de sua genitora sofreu escoriações, o que não é suficiente para configurar dano a sua esfera extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
Tese de julgamento: "A configuração de dano moral exige prova de ofensa à esfera extrapatrimonial do ofendido, não bastando meras escoriações decorrentes de agressões físicas na defesa de outrem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CPC, arts. 85, 86.